Tribunal: TJMT
Processo: 1006363-28.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006363-28.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MEGIER & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 18.725.496/0001-26 (AGRAVANTE), RENATA ADRIELLY ROIESKI BORGES - CPF: 045.405.751-20 (ADVOGADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), RONILDA DANTAS DE OLIVEIRA - CPF: 944.395.671-34 (AGRAVANTE), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇO COM A REQUERIDA – MÁQUINA E CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RECEBEU A INTEGRALIDADE DOS VALORES DAS VENDAS QUE REALIZOU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DAS AUTORAS -
REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DO RECURSO DE APELAÇÃO
–
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MEGIER & OLIVEIRA LTDA e RONILDA DANTAS DE OLIVEIRA
,
contra a decisão do relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no
1006363-28.2022.8.11.0003
, interposto pela ora agravante, para manter inalterada a r.
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 1006363-28.2022.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra CIELO S.A., julgou o pedido improcedente “
condenando a autora no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil
” (cf. Id. no 190906154).

As agravantes insistem na tese de que “
não recebeu a integralidade as vendas de 18/11/2020 a 20/12/2020 e 20/12/2020 a 20/01/2021”, afirmando que “a Agravada do problema e foi lenta para responder, caracterizando a falha na prestação dos serviços da Agravada, e até o presente momento não efetuou o pagamento devido das vendas realizadas pela Agravante
”; pelo que, pedem o provimento do recurso “
a fim de reformar a r. decisão monocrática, para que seja PROVIDO o Recurso de Apelação Cível movido pela Agravante, fixando a sucumbência em desfavor da Agravada, com a majoração dos honorários prevista no §11 do artigo 85 do CPC/2015
”(cf. Id. no 194967154).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 196696168, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o
breve
relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pel
a
aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal
:

“
A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido, sob os seguintes fundamentos:

‘Megier e Oliveira Ltda aforou a presente ação em desfavor da empresa Cielo S/A, porque, segundo a inicial, firmou contrato de prestação de serviços com a empresa ré, máquina de cartão de crédito e débito no 1046494187, optando receber de forma tradicional, todavia, a revelia da autora, a empresa ré passou a realizar antecipações automáticas, sem contratação, causando prejuízos de ordem material e moral. (...)

Inicialmente, ressalto que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, em cuja hipótese a responsabilidade civil da ré é objetiva, não sendo necessária a análise da culpa para sua caracterização. (...)

Convém esclarecer, "a priori", que o Código de Defesa do Consumidor não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no artigo 373 do Código de Processo Civil, permanecendo para o autor a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o réu, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificados.

Portanto, para a análise do pedido inicial pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que a parte requerente prove o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte requerida com o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

No caso em desate, restou incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação dos serviços uso da máquina de cartão para recebimento de crédito e débito no 1046494187.

O autor alicerça a pretensão na assertiva que não houve contratação do serviço, porém, não carreia ao processo qualquer prova que possa sedimentar à pretensão.

Ao apresentar a peça de bloqueio, a empresa ré assevera de forma peremptória que houve contratação, centrando o contrato.

Não há dúvidas que a questão é de relação de consumo, porém, há provas que compete única e exclusivamente à parte autora.

Contudo, a inversão do ônus da prova não retira do autor o dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial. (...)

Portanto, dúvida alguma persiste de que entre as partes havia relacionamento comercial; e, no mesmo diapasão, a contratação para antecipação dos recebimentos.

Do narrado, chega-se a conclusão segura que o único caminho a ser trilhado, é o da improcedência a ação. ’

Embora a avaliação do julgador monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, as razões recursais sequer chegam a enfrentar propriamente o raciocínio sentencial, não sendo capazes de convencer minimamente acerca de eventual desacerto da conclusão do juiz sentenciante, porque, diante dos contornos da matéria discutida nos autos, é fundamental fixar a ideia de que exigir da autora/consumidora prova mínima, mas consistente, do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I) não se traduz de modo algum em ofensa aos ditames da lei consumerista, pois, repito, a inversão dos ônus da prova serve para atenuar a carga probatória, não para livrar o consumidor dela, sendo que o peso dado a essa mitigação irá depender do quanto está ao alcance do consumidor a produção de determinada prova essencial à solução da lide, variando a extensão e efeitos da técnica de julgamento conforme o caso concreto.

No caso, em que pese em suas razões recursais a apelante bata insistentemente na tecla de que
houve omissão na r. sentença “
acerca do ressarcimento dos valores que deveriam ter sido repassados a Recorrente, e até a presente data não foram
(...)
uma vez que, na inicial, a Recorrente efetuou o pedido da reparação do dano material, haja vista, a empresa não efetuar os repasses devidos, sendo somados até a propositura da ação, no valor de R$5.786,16 (cinco mil setecentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos)
”; e ainda, com relação ao seu pedido de “
exibição de documentos, para que pudesse efetuar o levantamento dos valores dos últimos 05 (cinco) anos que não foram repassados, corretamente a ela
(pois)
“se faz necessário, que a Recorrida exiba todos os extratos dos últimos 05 (cinco) anos, para a devida conferência dos valores repassados por ela. Bem como, requer-se, desde já, que seja a Recorrida condenada ao ressarcimentos dos valores referentes as vendas do ano de 2020 e 2021, acima elencados, no montante de R$3.797,75 (três mil setecentos e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) e R$2.539,52 (dois mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), referente aos períodos de 18/11/2020 a 20/01/2021, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais
”, verifico que,

consta dos documentos juntados pela própria apelante nos Ids. no 176681331 e 176681332 – Extrato detalhado dos recebíveis,

que tais valores possuem status de “
valores já antecipados
”, ou seja, tais extratos comprovam que os valores questionados já foram pagos anteriormente através das antecipações ocorridas.

A autora/apelante, a fim de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, poderia ter trazido aos autos simples extrato de sua conta bancária, para demonstrar que realmente que não houve o depósito dos valores questionados, mas ao contrário disso, trouxe extratos detalhado de seus recebíveis que demonstram que tais valores já foram recebidos anteriormente e, por isso, realmente não se vê nenhum indício probatório convincente acerca da existência do cenário descrito na petição inicial.

Então, diante da aridez probatória acerca dos principais pontos de discussão nos autos, ao se pesar nos pratos da balança as circunstâncias e elementos disponíveis à definição da lide, inviável outra conclusão a não ser o desfecho estabelecido na sentença pela improcedência do pedido à falta de mínima demonstração do fato constitutivo do direito perseguido nos autos.

Sem falha na prestação de serviço, não há falar em dever de indenizar.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em
obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade
permanece suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

(...)

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pelo agravante.

As
agravante
s
simplesmente reedita
m
as mesmas teses iniciais, sem deduzir qualquer
argumento novo com força capaz de justificar a alteração do julgado;
a insurgência recursal se restringe aos temas articulados desde o início do litígio, mas, agora, apenas para rediscutir os
fatos e os fundamentos, hipótese que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita
.

A presente interposição
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Sobre o tema, o eg. STJ, assim já decidiu:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024